Tribunal: TJDFT
Processo: 0718891-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. BENS APREENDIDOS EM OPERAÇÃO POLICIAL. DEVER DE GUARDA DO ESTADO. EXTRAVIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do extravio de bens apreendidos em operação policial, não localizados após autorização judicial para ressarcimento. Sustenta que não há prova da propriedade sobre o dinheiro apreendido e nem que está presente o dever de indenizar. Afirma que não há dano moral a ser compensado. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O Distrito Federal responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado está fundada na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, o Estado não responde do modo integral, sendo possível o rompimento do nexo causal pelo ato exclusivo da vítima ou de terceiros, assim como da existência de caso fortuito ou força maior.
IV. No caso, é incontroverso o fato de que houve a apreensão de bens (dinheiro) em operação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal. O documento de ID 75441226 comprova a determinação judicial para restituição dos bens apreendidos. Conforme já decidido pelas Turmas Recursais, “Torna-se o Distrito Federal depositário e guardião, posto que, como depositário, assumiu o dever de guarda e vigilância do bem em decorrência da apreensão, conforme itens descritos nos autos.” (Acórdão 1099437, 0721450-45.2017.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator(a) Designado(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/05/2018, publicado no DJe: 28/06/2018.).
V. Portanto, uma vez que houve falha no dever de guarda de bens apreendidos e confiados à custódia da Polícia Civil do Distrito Federal, está configurado o dever de indenizar a vítima pelo prejuízo decorrente do extravio. Além disso, tendo em vista que os bens foram apreendidos na residência do autor, presume-se sua propriedade sobre o dinheiro até prova em sentido contrário. Sentença mantida neste ponto.
VI. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
VII. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrida não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral. Cumpre observar que o mero extravio de bens não é fato que, por si só, cause ofensa à integridade psíquica do autor. Não há prova também de que a indisponibilidade do numerário, em moeda estrangeira, tenha causado qualquer prejuízo à subsistência do recorrido. Dano moral não configurado.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de compensação por danos morais.
IX. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.